Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738997-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Condomínio do Centro Norte de Compras SCLN 205/206, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a expedição de carta precatória para intimação pessoal do agravado para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Em suas razões, o agravante sustenta que a intimação do agravado realizada no endereço constante dos autos é válida, visto que este não comunicou a alteração do seu endereço ao juízo, conforme exigência do art. 274, parágrafo único, do CPC. Além disso, ressalta que o advogado constituído pelo agravado segue atuando no processo, inclusive repassando informações a respeito dos depósitos judiciais realizados, o que demonstra que o agravado tem plena ciência dos atos processuais. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Alega estar caracterizado o periculum in mora, argumentando que a demora no julgamento do mérito do presente agravo implica em enriquecimento sem causa do agravado e em possível perda do objeto do próprio recurso. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, a fim de que “se considere válida a intimação de ID 201887906, com todos os efeitos legais, inclusive para fins de termo inicial do cumprimento da obrigação de fazer, oficiando-se o juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito quanto à obrigação de fazer” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a despeito de vislumbrar a probabilidade de êxito da tese recursal, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, falta, para o deferimento da tutela de urgência postulada, o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatado, a decisão recorrida indeferiu o pedido do agravante de suspensão do feito para que se aguarda-se o cumprimento da obrigação de fazer, de forma que o retardamento do ato postulado no recurso, por si só, não seria hábil para lhe causar nenhum prejuízo imediato. Ademais, a mera demora processual, sem elementos adicionais de gravidade, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressões genéricas constantes do texto legal. Por fim, não se verifica, até o momento, risco de perda do objeto da ação principal que justifique provimento judicial de urgência. Isso porque, a questão pode ser analisada em sua integralidade no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado, sem que isso acarrete prejuízo irreversível às partes. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator